Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-34.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2o, II, CP). RESTAURANTE COMUNITÁRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ROUBO COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM JUÍZO, FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR TESTEMUNHAS E ELEMENTOS DOCUMENTAIS. RECONHECIMENTO JUDICIAL DOS AGENTES. CONFISSÕES PARCIAIS DOS RÉUS. COAÇÃO FÍSICA. COAÇÃO MORAL. CONFIGURAÇÃO. APTIDÃO A INTIMIDAR. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO MANTIDA. PENAS BEM DOSADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos dos autos, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais.
1.1 Demonstrada, de forma segura e harmônica, o emprego de coação física e moral, conforme relatos firmes da vítima e de testemunha policial, incabível a desclassificação do delito de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas para o delito de furto qualificado.
1.2. No caso, o conjunto probatório demonstra que a vítima foi derrubada e imobilizada durante a ação, permanecendo com a liberdade restringida enquanto os réus subtraíam os bens, tendo ambos sido reconhecidos em juízo e confessado a subtração. O emprego de violência restou caracterizado pela imobilização e domínio da vítima, sendo certo que, mesmo ausente agressão física de maior gravidade, a coação moral exercida pelos agentes já é suficiente para configurar a grave ameaça exigida pelo art. 157 do Código Penal, razão pela qual se afasta a tese defensiva de desclassificação para furto.
2. Penas bem dosadas, em observância ao disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.